Tribunal: STF
Processo: ARE 734169
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-03-29
Data de publicação: 2013-03-29

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RFFSA. SUCESSÃO PELA UNIÃO. MOMENTO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.